Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA CORREIO. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 275 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/15, presume-se válida a intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento no Cumprimento de Sentença dirigida a endereço indicado pelo Executado nos autos originários, ainda que recebida por terceiros.
2. Assim, ausente a nulidade da intimação efetuada pelo correio, via carta, ao endereço fornecido pelo Executado, não se cogita da hipótese de incidência do art. 275 do CPC na espécie.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.